Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009942-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Categorias Especiais de Servidor Público, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos, Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO CONSTATADO – DATA DE INCIDÊNCIA DA MULTA – CORREÇÃO – ACOLHIMENTO.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para corrigir a data de incidência da multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO CEZAR OCHIUTO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - DEMORA NO ADIMPLEMENTO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrai-se dos artigos 536 e 537, §1º, do Código de Processo Civil, que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa com o propósito de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado, observada a aferição da proporcionalidade entre o valor da medida cominatória e o conteúdo da obrigação a que se pretende assegurar.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.

A possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que
houve omissão e contradição no acórdão ao estabelecer o início da incidência da multa a partir de 05/09/2018, quando, na verdade, deveria ser considerado o prazo de 10/04/2015, data da sentença de primeiro grau que determinou a abstenção do controle de jornada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, consignando que a multa arbitrada deve incidir desde abril de 2015 (data da sentença) até 20 de julho de 2022.

Apresentadas as contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

O embargante alega que houve omissão e contradição no acórdão ao fixar o início da incidência da multa a partir de 05/09/2018, quando deveria ser considerada a data de 10/04/2015, correspondente à sentença de primeiro grau que determinou a abstenção do controle de jornada.

Em detida análise dos autos, verifica-se, de fato, o erro material apontado, uma vez que o mandado de segurança foi julgado procedente pelo Magistrado de Primeiro Grau em 10 de abril de 2015, ocasião em que foi determinado que o ente municipal se abstivesse de exigir do embargante o controle de jornada ou o registro biométrico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento.

Constatado o erro material no acórdão, este deve ser corrigido para ajustar o intervalo temporal da incidência da multa ao período correto.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADO. DATA DO INÍCIO DO CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. RETIFICADO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para corrigir a data do início do cumprimento de sentença.

Não há que se falar em nulidade da intimação, quando um dos causídicos foi regulamente intimado.

(N.U 1012176-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material quanto ao intervalo temporal para a incidência da multa, que deve ser de 10 de abril de 2015 a 20 de julho de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024